Tribunal: STF
Processo: AI 401297
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO A AGRAVO
DE INSTRUMENTO, EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO.
Balda que não se verificou por tratar-se de questão
enfrentada expressamente pelo acórdão.
Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se mostrando,

para isso, adequada a via adotada.
Embargos rejeitados.